Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724598-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA. Agravada: UNIMED NORTE-NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Trata-se agravo de instrumento interposto por SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA. em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702420-49.2020.8.07.0006, ajuizado em desfavor da UNIMED NORTE-NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de prosseguimento da execução sem que houvesse a prorrogação do stay period. A propósito, eis o inteiro teor da r. decisão mantida nos embargos declaratórios: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta por SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA contra UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). A executada teve seu plano de recuperação judicial deferido, pelo Juízo da Vara de Feitos especiais da Capital da Comarca de João Pessoa/PB, em 27/04/2021. Dentre outras determinações, foi deferida a suspensão de todas as ações e execuções contra a Unimed Norte/Nordeste por dívidas sujeitas aos efeitos desta recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da presente data, permanecendo os autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei", providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3o). Já transcorrido o referido prazo de suspensão, requer o exequente o prosseguimento do feito. Não assiste razão ao exequente. Inicialmente, cabe ressaltar que o crédito do exequente já havia sido constituído antes do deferimento do plano de recuperação judicial da executada e fora incluído na relação de credores. Desta feita, urge reconhecer a novação do crédito frente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da executada Unimed. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO PELO DEVEDOR OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados é medida de rigor. 2. Caso a obrigação não seja indicada pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode o credor optar por habilitar seu crédito, ou persistir na execução individual, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. 6o, da Lei 11.101/2005, e obstada a realização de atos constritivos em desfavor da empresa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizara superação da situação de crise. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225765, 07227190220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, deverá o presente cumprimento de sentença bem como a prescrição executiva permanecerem suspensos até a conclusão do processo de recuperação judicial da executada. Segue julgado neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. Na hipótese de o devedor estar em processo de recuperação judicial, é faculdade do credor, em cumprimento de sentença, decidir pela emissão de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial do devedor ou requerer a suspensão da execução, para aguardar o encerramento do processo de soerguimento. Precedente do STJ e desta Corte de Justiça. (Acórdão 1419049, 07060099620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido do exequente de ID. 120421493. Preclusa esta decisão, prazo de 15 dias ao exequente e para o executado para esclarecer se o crédito foi ou não incluído no plano. Fica a exequente intimada a, em caso de não inclusão ou não pagamento juntar planilha atualizada e indicar bens, sob pena de arquivamento provisório. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência de novação, sob o argumento de que a Unimed deixou de comprovar em seu petitório qualquer homologação judicial de seu plano de recuperação, tendo havido somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo que apenas com a aprovação do plano é que subsistirá novação objetiva da dívida. Alega, também, ausência de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias que determinou a suspensão da execução por aquele d. Juízo, de modo que, considerando que já se encerrou tal prazo, não há fundamento para que se mantenha sobrestado o cumprimento de sentença de origem. Requer que se determine a intimação da agravada para juntar, neste recurso, a decisão de homologação de recuperação judicial ou a decisão do juízo universal da recuperação judicial, que tenha prorrogado o prazo de stay period. Ao final, postula o provimento do presente agravo de instrumento para ser reformada a r. decisão impugnada. A recorrente comprova o recolhimento do preparo (Id no 37627176). Não há pedido de tutela de urgência recursal. O recorrente pede a intimação do recorrido para juntar decisão de homologação de recuperação judicial ou a decisão do juízo universal da recuperação judicial que tenha prorrogado o prazo de stay period, o que se mostra inadequado, sem anterior apreciação do juízo de origem. Por oportuno: “1. Não cabe a apreciação dos documentos juntados em fase recursal quando não forem novos e comprovados os motivos que impossibilitaram a sua juntada prévia (artigo 435 do CPC)” (Acórdão 1377134, 07172336520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021). Posto isso, indefiro o pedido para a intimação do agravado para esse fim. Intime-o para a apresentação de resposta ao mérito do agravo de instrumento, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator